Tribunal: TJDFT
Processo: 0017152-50.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017152-50.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NOVA TOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. UNIDADE. GARANTIA. EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENHORA. NÃO EFETIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A unidade da garantia da execução depende de decisão judicial. 4. É necessário e suficiente que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor para inaugurar o prazo de um (1) ano de suspensão do processo de execução fiscal, previsto no art. 40, §§ 1° e 2° da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). É desnecessário que haja decisão judicial que determine a suspensão da execução fiscal, ou mesmo que o juiz, ao intimar a Fazenda Pública, faça expressa menção ao art. 40 da Lei de Execução Fiscal. Tema Repetitivo no 566 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. Tema Repetitivo no 569 do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente ocorre quando há o transcurso do prazo fixado em lei após o período de suspensão processual na execução fiscal”. _____________ Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei no 6.830/1980, arts. 28 e art. 40, §§ 1° e 2°. Jurisprudência relevante citada: Tema no 569/STJ; Tema no 566/STJ; Súmula no 515/STJ; Súmula no 314/STJ. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que ao rejeitar os embargos declaratórios, a decisão deixou de se manifestar sobre questões relevantes relativas à prescrição intercorrente, configurando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 28 e 40, §§ 2o, 3o e 4o, ambos da Lei no 6.830/80 e 163 do Código Tributário Nacional, sustentando que houve a desconsideração de determinação judicial para reunião dos processos executivos, aplicando-se o teor do dispositivo que prevê a unidade da garantia da execução e que houve interpretação equivocada sobre a suspensão e interrupção do prazo prescricional intercorrente. Defende as respectivas teses fundamentando no Tema 566 do STJ. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a fixação dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “Não se configura a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, sendo o mero inconformismo da parte com o resultado contrário à sua pretensão insuficiente para caracterizar a omissão”. (AREsp n. 2.808.772/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Tampouco reúne condições de transitar o apelo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 28 e 40, §§ 2o, 3o e 4o, ambos da Lei no 6.830/80 e 163 do Código Tributário Nacional. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Não houve concentração dos processos por meio de decisão judicial. O requerimento de concentração dos feitos formulado pelo apelante foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau e esta decisão era recorrível. Desse modo, não há falar em concentração processual. A penhora realizada nos autos do processo no 2013.01.1.009659-4 não interrompeu a prescrição intercorrente da pretensão de cobrança destes autos, pois não havia unidade da garantia da execução.” (ID 73979916). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a alteração do entendimento de acórdão recorrido acerca da ocorrência de prescrição intercorrente esbarra no óbice da Súmula no 7 do STJ” (AREsp n. 2.965.121/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). No tocante ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o recurso especial exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, o recurso sequer ultrapassou a barreira de admissibilidade, o que afasta, por si só, a probabilidade de provimento do apelo. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025, bem como o Pet n. 18.566, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJEN de 24/11/2025. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao requerimento de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Z4B